Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730314-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME EDUARDO SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708449-85.2024.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de GUILHERME EDUARDO SILVA ARAÚJO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 242231146, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelo exequente/agravante, que pretendia: a) a busca por ativos previdenciários da parte Executada via PREVJUD; b) a busca por ativos e relações financeiras, inclusive empregos formais da parte Executada pelo sistema SNIPER; c) a inscrição do nome da parte Executada, em cadastros de inadimplentes (nos termos do art. 782, §3o do CPC); e d) a penhora de bens e valores residenciais da parte Executada, por intermédio de Oficial de Justiça Avaliador, nos termos da exceção prevista no final do inciso do art. 833, II do CPC [...] (ID. 241997808, origem). Em suas razões recursais (ID. 74358083), a agravante alega que o sistema PREVJUD constitui ferramenta autônoma e distinta do INFOJUD, apta a fornecer dados relevantes acerca de vínculos previdenciários e eventuais fontes de renda do executado. Argumenta que sua utilização é essencial para a efetividade da execução, podendo revelar patrimônio oculto e contribuir significativamente para a satisfação do crédito exequendo. Aduz que o SNIPER possui capacidade de cruzamento e visualização de vínculos, o que permite revelar relações e bens que os sistemas tradicionais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não identificam isoladamente. Obtempera que a negativa de acesso a essa ferramenta contraria o princípio da cooperação e a busca pela celeridade e efetividade processual. Assevera que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, configura medida coercitiva legítima, eficaz e célere na persecução do adimplemento da obrigação, estando devidamente amparada pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a discricionariedade judicial não pode se sobrepor ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, tampouco limitar os meios legalmente disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Pondera que a penhora de bens localizados em residências é cabível em situações excepcionais, especialmente quando há indícios de ocultação patrimonial no domicílio do devedor, em contraste com os resultados infrutíferos obtidos por meio dos sistemas convencionais de busca e constrição de bens. Destaca, ainda, que a legislação admite a expropriação de bens considerados incompatíveis com os padrões médios de vida da população, os quais podem ser utilizados para satisfazer o crédito quando outras medidas coercitivas se mostrarem ineficazes. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a: a) realização de consulta ao PREVJUD; b) realização de consulta ao SNIPER; c) inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; d) penhora de bens e valores que guarnecem a residência do agravado, mas somente daqueles que ultrapassem as necessidades de um padrão de vida médio. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID. 74363959. É o relatório. Decido. De início, verifico das razões recursais que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 16:16:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora